Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-37.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1007723-37.2018.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelantes : MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES e ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
Apelados : BANCO DO BRASIL S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Número do Protocolo: 1007723-37.2018.8.11.0003
O presente apelo foi desprovido, à unanimidade de votos, pelo acórdão proferido na sessão realizada em 03/11/2020 (cf. Id. no 65040975), e dentro do prazo recursal os autores/apelantes protocolizaram a petição vinculada ao Id. no 68619450/68619455, nominada de “Agravo ao STF”, conforme inserção nos campos “Descrição” e “Tipo de Documento” exigidos pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição eletrônica.
Primeiramente, o recurso de “agravo ao STF” seria cabível somente se houvesse decisão de exame de admissibilidade, e a subida do recurso ao STF fosse negada, nos termos do art. 1.042 do CPC.
Depois, embora batizada de “Agravo ao STF”, o conteúdo da petição vinculada ao Id. no 68619450/68619455 não corresponde à denominação que lhe foi dada, estando a postulação, assim, em completo desacordo com o disposto no art. 13-A, §2o, da Resolução no 04/2016/TP (“O preenchimento dos campos ‘Descrição’ e ‘Tipo de Documento’, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos”), tratando-se, na verdade, de novo “Recurso de Apelação” interposto contra a r. sentença – ou contra o v. acórdão, como se isso fosse possível –, não havendo qualquer viabilidade de conhecimento e julgamento das razões descritas, mesmo porque, como ressaltado, o recurso de apelação regularmente interposto já foi objeto de análise e julgamento por esta Corte.
Anote-se que esta não é a primeira vez que o douto causídico adota esse tipo de postura, a exemplo das petições e documentos vinculados aos Ids. nos 51509492 a 59762467, juntados sabe-se lá com que intenção, o que somente tumultua o processo.
Ante o exposto, não conheço da petição vinculada ao Id. no 68619450/68619455 e dos documentos que a acompanham.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator